Tribunal: TJBA
Processo: 8050803-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8050803-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GLEIDSON FERNANDO SANTOS SILVA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. (ART. 180, § 1º, DO CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INACOLHIMENTO. INADMISSIBILIDADE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS SÃO SUFICIENTES PARA AVERIGUAÇÃO ATRAVÉS DE DILIGÊNCIAS. NO CASO, A DENÚNCIA ANÔNIMA RESULTOU EM PRISÃO EM FLAGRANTE POR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de Gleidson Fernando Santos Silva, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 180, § 1º c/c artigo 311, ambos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 também do CP. 2. Narra a peça acusatória que, no dia 29/01/24, por volta das 15:50 h, no bairro de Valéria, nesta Capital, agentes dessa unidade policial especializada investigavam a subtração de uma motocicleta HONDA/BIZ 125, cor branca, placa SJL-3H21, tomada de assalto 2 (dois) dias antes na Estrada da Cetrel, Camaçari/BA, por desconhecidos, de GICÉLIA BISPO PEREIRA, conforme BO n° 00063973/2024-A01, quando descobriram um galpão explorado por GLEIDSON FERNANDO SANTOS SILVA, como oficina, dedicada, principalmente, à receptação e à adulteração de sinais identificadores de veículos, situado na Rua Direta da Boca da Mata, 131. 3. Consta, ainda, da peça de acesso que ao perceber a chegada dos policiais, o Apelante conseguiu fugir por um beco e tomou paradeiro desconhecido, contudo, ao adentrar no recinto, não só localizaram sobredita motocicleta, como constataram que outras estravam em processo de adulterações de motores e chassis, tal como HONDA/CG 160 FAN, cor preta, placa RPV6I17; HONDA/CG 125 FAN KS, cor preta, placa JSD9456; HONDA/CG 160 START, cor prata, placa RPE4C35; HONDA/CG 160 FAN, cor vermelha, placa RPI2C44. 4. Exsurge, também, que, no local foram localizadas outras motocicletas não listadas acima, perfazendo um total de 8 (oito) veículos, com características de adulterações similares àquelas; diversas placas veiculares avulsas (RDM-4F11, RPQ-7U22, SJL-9F32, PJR-9399, RPY-01310, OZM-5J49, PKK-1087, JSC-9334, JSR-5272); um bloqueador de sinal GPS conhecido como (JAMMER) e um detector de rastreador (VASSOURINHA), além de farto acervo de apetrechos e ferramentas empregados costumeiramente no desmanche e na falsificação dos identificadores de automotores. 5. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação. 6. Aduz o apelante que o decisum padece de nulidades, defendendo a ilicitude das provas obtidas pela violação de domicílio pelos agentes militares, sem mandado judicial e ausente qualquer estado de flagrância capaz de autorizar o ingresso deles, a nulidade da prisão em flagrante, vez que precedida de denúncia anônima em violação ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 7. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.374/MS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, entendeu que a existência de fundadas razões e elementos probatórios mínimos acerca da situação de flagrante delito são suficientes para o ingresso em domicílio, não havendo falar em restrição, pelo Poder Judiciário, das exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar, tampouco na criação de novas exigências não previstas pelo legislador constituinte. 8. Com efeito, tem-se que a denúncia anônima é aceita no ordenamento jurídico como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos, sendo válida para embasar início da ação policial, com o objetivo de averiguar os fatos denunciados, assim, não subsiste a alegada ilegalidade em investigação iniciada mediante denúncia anônima quando a informação é seguida de diligências no sentido de comprovar a veracidade dos fatos, como ocorrente na presente hipótese. 9. Assim, diferentemente do alegado pela impetrante, o acesso ao domicílio do paciente pelos agentes militares encontra-se em total harmonia com o decidido no Recurso especial 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal. 10. A materialidade e autoria despontam incontestes, a partir dos elementos colhidos no IP nº 5215/2024, sobrelevando auto de exibição e apreensão (fls. 15, id nº 440536245), relatório policial (id nº 440536245) e depoimentos testemunhais. 11. A prova oral colhida ao longo da instrução – merecendo realce os seguros depoimentos dos agentes policiais encarregados da diligência, observados os postulados do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de sua vez, é contundente e harmônica, e indica o recorrente como sujeito ativo dos delitos em questão. 12. Ainda, as declarações dos policiais, consoante fartíssimo repertório de jurisprudência, são dignas de crédito, se prestadas de forma harmônica e uníssona, mediante compromisso legal, sob o crivo do contraditório, comprovando a tese ministerial, no concernente aos delitos imputados aos acusados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição. 13. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Cleusa Boyda de Andrade. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8050803-90.2024.8.05.0001, oriundo do Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR/BA, tendo como apelante Gleidson Fernando Santos Silva e como Apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des.Antonio Cunha Cavalcanti RELATOR (assinado eletronicamente) AC04